Tribunal: TJMT
Processo: 1027244-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027244-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSYMERE MORAES ALVES DA ROCHA - CPF: 010.156.141-59 (ADVOGADO), LARIANE LAZZERI DE SOUZA - CNPJ: 25.329.170/0001-45 (AGRAVANTE), LARIANE LAZZERI DE SOUZA - CPF: 057.115.301-19 (AGRAVANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1027244-98.2023.8.11.0000 – Alto Taquari.

Agravantes:
Lariane Lazzeri de Souza e outra.

Agravado:
Banco do Bradesco S.A.

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1027244-98.2023.8.11.0000 – Alto Taquari.

Agravantes:
Lariane Lazzeri de Souza e outra.

Agravado:
Banco do Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lariane Lazzeri de Souza e outra, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos dos embargos à execução aviado contra o Banco do Bradesco S.A., indeferiu o pediod de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processsuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Assevera os rendimentos da declaração de imposto de renda do ano de 2023
, não ultrapassa ao valor de R$ 2.888,22 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte dois centavos), o que pressupõe a insufiicência de recursos. Sustenta, que os valores ora apresentados são brutos, quando deduzidas suas despesas fixas, como energia, água, alimentação, gastos corriqueiros de uma pessoa, acarreta diminuição significativa em sua renda, impossibilitando que a agravante possa arcar com as despesas processuais. Pugna pela concessão da gratuidade judiciária. Requer o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 191266166).

As informações foram prestadas (id. 191434900).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 196751191).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1027244-98.2023.8.11.0000 – Alto Taquari.

Agravantes:
Lariane Lazzeri de Souza e outra.

Agravado:
Banco do Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Lariane Lazzeri de Souza e outra aviou embargos à execução contra Banco do Bradesco S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, detrminando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamenti da distribuição.

Em face dessa decisão recorre a agravante, sustentando em apertada síntese, a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Alega que atualmente está enfrentando dificuldades financeiras, e considerando os rendimentos da declaração de imposto de renda do ano de 2023, os valores
tributáveis e não tributáveis, não ultrapassa ao valor de R$ 2.888,22 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte dois centavos), o que pressupõe a insufiicência de recursos. Sustenta, que os valores ora apresentados são brutos, quando deduzidas suas despesas fixas, como energia, água, alimentação, gastos corriqueiros de uma pessoa, acarreta diminuição significativa em sua renda, impossibilitando que a agravante possa arcar com as despesas processuais. Pugna pela concessão da gratuidade judiciária. Requer o provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, apesar de a agravante alegar que não está em condição de arcar com as custas do processo, verifico que a declaração de imposto de renda e os extratos bancários juntado pela própria parte (id. 190912665/190917675), demonstra condição financeira diametralmente oposta à insuficiência alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024